Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. DIREITO À SAÚDE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ÓBITO DO AUTOR. PERDA DO OBJETO. CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESOLUÇÃO No 12/2019 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. EXTINÇÃO DO FEITO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.

1. A Resolução no 12/2019 criou a 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que passou a concentrar a competência para as ações de saúde complexas, antes distribuídas entre as oito varas fazendárias existentes.

2. Artigo 3o da Resolução no 12/2019: “A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil;”

3. Não há como prevalecer a alegação de perpetuação da competência da quinta vara fazendária, após a parte autora ter ido a óbito, para julgamento do pedido de cunho patrimonial.

4. A ação se tornou meramente condenatória, passando a competência a recair em uma das demais Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, não especializadas nas causas atinentes à saúde

5. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso da autora.